Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702126-21.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: PAULO ROBERTO FRANCA PERNA D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 73111792 e requereu a desistência do recurso, haja vista “as partes se compuseram extrajudicialmente para pagamento das parcelas atrasadas, a fim de REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator